Tribunal: TJES
Processo: 5001791-04.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fraldas; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001791-04.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS E FISIOTERAPIA A MENOR COM AUTISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, para condenar solidariamente o Estado e o Município de Marataízes ao fornecimento contínuo de fraldas descartáveis e tratamento de fisioterapia motora a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Município de Marataízes, por se tratar de insumo de atenção básica, excluindo-se a responsabilidade do Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 793, firmou entendimento no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, sendo possível a imposição judicial da obrigação a qualquer deles.
4. A descentralização e a repartição de competências administrativas no SUS não afastam a legitimidade passiva solidária dos entes federados nas ações de fornecimento de insumos e serviços de saúde.
5. Não se aplica ao caso o Tema 1.234 do STF, por tratar de medicamentos. O fornecimento de fraldas como insumo está disciplinado pelo Tema 106 do STJ, cujos requisitos foram preenchidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
" "
Tese de julgamento:
1. Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde, podendo ser compelidos judicialmente a fornecer insumos e tratamentos médicos, independentemente da repartição administrativa de competências no âmbito do SUS. 2. O fornecimento de fraldas descartáveis e fisioterapia a menor com TEA integra o tratamento médico integral e deve ser assegurado quando preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, § 1º; Lei 8.080/1990, arts. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 (RE 855.178/SE); STJ, Tema 106; TJMS, RNCv 0831491-42.2024.8.12.0001; TJRJ, AI 0045663-93.2025.8.19.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Marataízes/ES, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em benefício do infante
B.G.A.C.P.
, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

A sentença ora combatida julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Marataízes ao fornecimento contínuo e regular de fraldas tamanho P - adulto, suficientes para uso mensal e o consequente tratamento de Fisioterapia Motora, porquanto este pedido está implícito no "
tratamento médico integral
" mencionado na letra "f" da petição inicial..

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo aduz, em suma, a necessidade de redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Município de Marataízes, por se tratar de insumo de atenção básica de saúde, invocando a aplicação do Tema 793 do STF e os Enunciados 08 e 60 do CNJ para subsidiar a tese da competência prioritária municipal.

Com base neste fundamento, pugna pela reforma da sentença, para que seja afastada a responsabilidade do ente estadual.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (ID 16000843), defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a responsabilidade pelo fornecimento de insumos à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento pacífico do STF e STJ. O Município de Marataízes, igualmente, apresentou contrarrazões (ID 16000845), rechaçando a exclusividade de responsabilidade municipal, sustentando que fraldas não são insumos padronizados de atenção básica, e requerendo a manutenção do decisum.

Em seu parecer ID 16401986 a Ilte. Procuradora recomendou o conhecimento e o não provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001791-04.2023.8.08.00691

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e B.G.A.C.P.

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Marataízes/ES, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em benefício do infante
B.G.A.C.P.
, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

A sentença ora combatida julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Marataízes ao fornecimento contínuo e regular de fraldas tamanho P - adulto, suficientes para uso mensal e o consequente tratamento de Fisioterapia Motora, porquanto este pedido está implícito no "
tratamento médico integral
" mencionado na letra "f" da petição inicial..

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo aduz, em suma, a necessidade de redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Município de Marataízes, por se tratar de insumo de atenção básica de saúde, invocando a aplicação do Tema 793 do STF e os Enunciados 08 e 60 do CNJ para subsidiar a tese da competência prioritária municipal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de redirecionamento da obrigação de fornecimento de fraldas descartáveis, destinadas ao menor B.G.A.C.P, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ao Município de Marataízes, excluindo-se a responsabilidade do Estado do Espírito Santo, sob o argumento de que tal insumo integra a atenção básica de saúde.

Pois bem, embora a organização do SUS preveja competências diferenciadas entre os entes federativos (Lei 8.080/90, arts. 17 e 18), a jurisprudência do STF, no já citado Tema 793, consolidou o entendimento de que tal repartição administrativa não afasta a responsabilidade solidária, nem impede a imposição judicial de obrigações a qualquer dos entes da Federação.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VERBAS. MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO E ESTADO DO RIO DE JANEIRO. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. 1.
A saúde é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, cabendo à União, Estados e Municípios, solidariamente, garantir a sua efetivação
. 2. A necessidade do procedimento terapêutico foi comprovada nos autos, sendo essencial para preservar a vida do autor e evitar o agravamento do seu quadro clínico. 3. Alegações de reserva do possível e separação dos poderes não podem ser utilizadas para afastar o dever do ente público de garantir a prestação de saúde, especialmente quando a omissão possa resultar em risco à vida. 4.
Tanto o Município quanto o Estado possuem a obrigação constitucional de garantir a vida e a saúde dos cidadãos, por meio da prestação de serviços médicos, incluindo a realização de exames e fornecimento de insumos necessários ao tratamento.
A responsabilidade solidária possibilita que o indivíduo hipossuficiente exija a prestação do serviço de qualquer dos entes federativos
.
RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ; AI 0045663-93.2025.8.19.0000; Primeira Câmara de Direito Publico; Rel. Des. Paulo Assed Estefan; Julg. 12/08/2025; DORJ
15/08/2025
) (destaquei)

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM HOSPITAL PÚBLICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TEORIA DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas pelo estado de Minas Gerais e pelo município de uberlândia contra sentença proferida nos autos de ação ajuizada por p. A. D. S., representado pela defensoria pública da união, que buscava compelir os entes federativos ao custeio de cirurgia cardíaca de urgência realizada em hospital público federal. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes públicos e fixando honorários sucumbenciais no valor de R$ 200,00 para cada réu. Os entes apelantes impugnaram a responsabilidade solidária, alegaram ausência de interesse processual e pleitearam a exclusão ou redução dos honorários. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se houve carência de ação por ausência de interesse processual, dado que o procedimento foi realizado antes da citação; (II) estabelecer se a responsabilidade solidária entre estado e município deve ser afastada em razão da descentralização do SUS; (III) verificar a legalidade e proporcionalidade da condenação em honorários de sucumbência, inclusive em favor da defensoria pública da união. III. Razões de decidir 3. O interesse processual subsiste mesmo após a efetivação da medida liminar, pois a ação principal visa consolidar a tutela de urgência e reconhecer a obrigação solidária dos entes públicos, assegurando continuidade do tratamento e eventual compensação interfederativa. 4.
A jurisprudência do STF (tema 793) e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde, sendo irrelevante a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS para efeitos de legitimidade passiva. 5. A descentralização prevista nas normas do SUS não afasta o dever de solidariedade constitucional, sendo incabível a exclusão do estado-membro com base na gestão plena municipal.
6. A condenação em honorários advocatícios em favor da defensoria pública é devida, conforme tese firmada no tema 1002 do STF, mesmo quando a união integra o polo passivo da demanda. 7. O valor fixado a título de honorários (R$ 200,00 por réu) observa os critérios do art. 20 do CPC/1973, vigente à época da sentença, sendo proporcional à complexidade e natureza repetitiva da causa, conforme jurisprudência do STJ. lV. Dispositivo e tese 8. Apelações não providas. Tese de julgamento: 1. A efetivação de medida liminar não retira o interesse processual na ação principal, que visa consolidar a tutela provisória e reconhecer obrigações estatais. 2. A responsabilidade dos entes federativos na área da saúde é solidária, sendo legítima a sua inclusão conjunta ou isolada no polo passivo da demanda, independentemente da repartição administrativa do SUS. 3. É cabível a condenação em honorários de sucumbência em favor da defensoria pública, inclusive em face da união, conforme decisão do STF no tema 1002. 4. O valor dos honorários fixado sob a égide do CPC/1973 deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando o grau de complexidade da causa e a atuação efetiva do patrono. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, § 1º; CPC/1973, art. 20, §§ 3º e 4º; CPC/2015, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STF, tema 793 (re 855.178/se); STF, tema 1002 (re 1.055.941/SP); STJ, RESP 1.043.168/RS, Rel. Min. Og fernandes; STJ, agint no CC 177.570/PR; STJ, EARESP 1.255.986/PR, Rel. Min. Luis felipe salomão. (TRF 6ª R.; AC 0000478-26.2013.4.01.3803; MG; Rel. Des. Fed. Marcelo Dolzany da Costa; Julg. 01/08/2025; Publ. PJe
08/08/2025
) (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SUS - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA ? JURISPRUDÊNCIA REVISTA PELA PRIMEIRA SEÇÃO - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em nosso sistema processual, o juiz não está adstrito aos fundamentos legais apontados pelas partes. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada, aplicando o magistrado ao caso concreto a legislação considerada pertinente. Inocorrência de violação ao art. 535 do CPC. 2.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que, qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros
. 3. A Primeira Seção, julgando o REsp 596.836/RS por afetação da Segunda Turma, em decisão datada de 14/04/2004 e publicada em 02/08/2004, uniformizou o entendimento, no sentido de que a Defensoria Pública é órgão do Estado, motivo pelo qual não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda em causa patrocinada por Defensor Público. 4. Ressalva de entendimento pessoal. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 527.356/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21/6/2005, DJ de 15/8/2005, p. 239.) (destaquei)

Sobre o tema trago, ainda, os seguintes julgados:

DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF/88). FORNECIMENTO DE VENTILADOR MECÂNICO E DIETA ENTERAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE TERAPÊUTICA. JUSTA CAUSA PARA A INTERVENÇÃO JUDICIAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DE REGIONALIZAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA PELO ENTE DEMANDADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.234/STF QUE SE DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. APLICABILIDADE DO TEMA 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. Caso em exame 1. Remessa necessária contra sentença de procedência proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de município e estado, tendo como objeto a prestação de serviço público de saúde, consistente no fornecimento de ventilador mecânico, dieta enteral e fralda geriátrica. II. Hipótese em discussão 2. Discute-se na presente remessa necessária o acerto da sentença que condenou o poder público ao fornecimento de ventilador mecânico, dieta enteral e fralda geriátrica ao autor. III. Razões de decidir 3. A saúde é direito de todos e dever doestado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88). Assim, oestadonão pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Precedentes do STF. 4. A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe: A) ausência ou ineficácia da prestação administrativa, e b) a comprovada necessidade (re 855.178-ED, Rel. Min. Luiz fux, Rel. P/ acórdão Min. Edson fachin, tribunal pleno, julgado em 23/05/2019, dje-090 de 15/04/2020, repercussão geral. Mérito) 5. Restou devidamente demonstrada a necessidade do tratamento. 6. A união, os estados, o Distrito Federal e os municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Precedentes do STJ. 7.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, não podendo importar na conclusão no sentido de eventual competência exclusiva da união, ou de outro ente público, pois isso implicaria afastar o caráter solidário da obrigação, que foi ratificado no precedente qualificado da suprema corte
. Precedentes do STJ. 8. Não sendo possível identificar, de plano, de quem é a competência/atribuição administrativa para a disponibilização da medicação pleiteada, não há como se impor eventual direcionamento do cumprimento da prestação conforme as regras de repartição de competências, tampouco há como se determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 9. Não se desconhece a superveniência do tema nº 1.234/STF, contudo, o entendimento exarado pela corte suprema não se aplica na hipótese ora em análise, pois se referiu exclusivamente ao fornecimento de "medicamento", que não é o caso dos autos. Sendo assim, especificamente para os casos como este ora analisado. Que envolve o fornecimento de insumo/material médico, e não medicamento. , o tema nº 1.234/ STF não ensejou a superação do tema nº 106/STJ. 10. No caso, os requisitos pertinentes estão preenchidos, tendo em vista que a parte agravante comprovou sua incapacidade financeira (hipossuficiência), bem como demonstrou a imprescindibilidade do insumo pleiteado, atestada por laudo médico, sendo inaplicável o registro na agência nacional de vigilância sanitária (anvisa), consoante parecer do núcleo de apoio técnico (nat). lV. Dispositivo 11. Sentença mantida em remessa necessária. (TJMS; RNCv 0831491-42.2024.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 27/08/2025; Pág. 189)(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E FRALDAS DESCARTÁVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA Nº 793, DO STF. TEMA Nº 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. OBRIGAÇÃO MANTIDA.
CONCESSÃO DE FRALDA ESPECÍFICA PARA SEU ESTADO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS EM HONORÁRIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA Nº 1002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. COM O PARECER. 1.
O artigo 196, da Constituição Federal, impõe ao Estado, no seu sentido amplo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde
que objetivem a prevenção, redução e recuperação de doenças. 2. Presentes os requisitos elencados no Tema nº106 do Superior Tribunal de Justiça, de rigor a manutenção da sentença recorrida, que determinou que os entes públicos apelados forneçam o tratamento prescrito pelo médico responsável à parte autora. 3. Conforme a ordem constitucional, os entes públicos são solidariamente responsáveis pelo tratamento médico adequado aos necessitados, dentre os quais se insere o fornecimento de insumos. 4. Conforme Tema nº 1002, do STF, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 5. Recurso não provido. (TJMS; AC 0800960-60.2023.8.12.0048; Rio Negro; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Fábio Possik Salamene; DJMS 14/08/2024; Pág. 96)

Assim, a apelação do Estado deve ser rejeitada.

ANTE O EXPOSTO, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado, não se aplicando a majoração de honorários no presente caso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar